Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE (SÚMULA 539 DO STJ). CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. SÚMULA 381 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários.
2. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano.
3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).
4. Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
5. Até que haja julgamento em definitivo da ADI no 2316-1/DF, onde serão atribuídos efeitos vinculantes e erga omnes, admite-se a capitalização de juros em periodicidade mensal, com apoio na Medida Provisória no 2.170-36 (antiga MP 1.963-17/00), aos contratos firmados a partir do dia 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.
6. É vedado ao magistrado, em contratos bancários, conhecer de ofício acerca de cláusulas abusivas (Súmula 381 do STJ), quando os apelantes não delimitam de modo específico e individualizado as cláusulas consideradas abusivas, limitando-se à impugnação genérica do contrato pactuado sob o rótulo de "abusivo".
7. Apelação conhecida e não provida